Tribunal: TJDFT
Processo: 0743714-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743714-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BILLY SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, WPA GESTAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Billy Silva dos Santos contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede cumprimento de sentença, suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, determinando, decorrido o prazo, o arquivamento dos autos e consignando que, não havendo requerimento do exequente, iniciará automaticamente a prescrição intercorrente pelo prazo de 10 anos, conforme Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis. A decisão ainda registrou a realização de diligências prévias via Sisbajud, Renajud, Infojud, Saec e Sniper e a vedação de reiterações sem demonstração de alteração da situação econômica dos executados. Em suas razões, o agravante argumenta que houve arquivamento prematuro e cerceamento do direito do credor de impulsionar a execução, pois a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC exige o esgotamento das diligências razoáveis para localização de bens penhoráveis, o que não se verificou. Enfatiza a existência de grupo econômico no qual se inserem as executadas, aduzindo que pretendia requerer a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar outras sociedades do conglomerado, medida inviabilizada pela ordem de arquivamento. Pondera que a decisão acarreta gravame desproporcional ao credor e beneficia indevidamente os devedores, salientando que o crédito, de origem, perfaz R$ 91.264,93 (noventa e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), e que o processo deve prosseguir com a adoção de medidas executivas, inclusive de investigação da estrutura societária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir a suspensão e o arquivamento dos autos originários, permitindo o regular prosseguimento da execução. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “ é patente, uma vez que o arquivamento imediato dos autos impede o prosseguimento dos atos executórios e a busca por bens passíveis de penhora, favorecendo a dilapidação patrimonial ou a ocultação de ativos pelas empresas do grupo econômico” (ID no 77079140, p. 5), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de expressão genérica. O fundamento invocado para justificar a atribuição de efeito suspensivo é a necessidade de impedir eventual suspensão processo, nos termos do art. 921, §1o do CPC. Entretanto, conforme observa-se na decisão recorrida, não haveria óbice ao prosseguimento da execução caso o agravante lograsse encontrar bens penhoráveis de titularidade das agravadas. Tal circunstância aponta para a inutilidade do provimento requerido, já que, a qualquer momento a parte agravante pode requerer o desarquivamento do feito para requerer as diligências que entender pertinentes. Assim, não há fato que justifique a intervenção excepcional neste momento, sendo certo que, em caso de provimento do presente recurso, a execução poderá ser oportunamente retomada. Sendo necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, e estando ausente a urgência, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator